Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1o, DO CP. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Todavia, não há uma imposição legal a respeito da ordem de preferência para a destinação dos valores pagos pela sentenciada, cabendo ao Juízo da Execução definir o beneficiário das importâncias pagas.
2. Além disso, em caso de eventual ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários, o valor pago será deduzido do montante da condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.